Tribunal: TJES
Processo: 5000688-50.2022.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Liminar; Tutela de Urgência; Planos de saúde; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000688-50.2022.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO MAZOCCO CANAL

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO DE CONTRATO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. DOZE MENSALIDADES. RESSARCIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de existência de relação contratual c/c obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para restabelecer plano de saúde do autor, estendendo aos dependentes, mas reduziu o valor da causa para R$ 1.000,00, limitou a condenação às custas finais e fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da causa em ação de restabelecimento de plano de saúde deve refletir o proveito econômico correspondente a 12 mensalidades; (ii) estabelecer se a parte vencida deve ressarcir as custas iniciais adiantadas pelo autor; (iii) determinar a base de cálculo adequada para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de restabelecimento de plano de saúde possui conteúdo econômico mensurável, sendo possível aferir o proveito econômico com base na projeção anual das mensalidades do contrato.

O valor simbólico de R$ 1.000,00 fixado na sentença não reflete a utilidade econômica da demanda, violando o art. 292 do CPC, que exige correspondência com o conteúdo patrimonial discutido.

Em contratos de trato sucessivo, a adoção do critério de 12 mensalidades mostra-se adequada para estimar o proveito econômico perseguido, de modo que a impugnação ao valor da causa merece rejeição.

A sucumbência integral impõe à parte vencida o dever de ressarcir todas as despesas processuais, inclusive as custas iniciais adiantadas pelo vencedor, nos termos do art. 82, §2º, do CPC.

Em obrigação de fazer sem condenação pecuniária, os honorários devem incidir sobre o proveito econômico obtido, na forma do §2º do Art. 85 do CPC, que no caso concreto, revelou-se mensurável, equiparando-se ao valor da causa restabelecido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual reflete a utilidade econômica da demanda.

Restabelecido o valor da causa, afasta-se o pedido subsidiários de arbitramento por equidade os honorários, mantendo-se o percentual fixado.

Inexistindo sucumbência recursal apta a justificar a incidência da regra prevista no art. 85, §11, do CPC, mantém-se o percentual de honorários como fixado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
RENATO MAZOCCO CANAL
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES – integrada por decisão que rejeitou aclaratórios- que, nos autos da ação declaratória de existência de relação contratual c/c obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em desfavor de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico e Benevix Administradora de Benefícios Ltda, julgou procedente o pleito autoral, para determinar o restabelecimento do plano de saúde do qual é titular o autor, inclusive em relação aos seus dependentes, ratificando a tutela anteriormente concedida.

Outrossim, acolheu parcialmente a preliminar de impugnação ao valor da causa, corrigindo-o de R$ 20.000,00 para R$ 1.000,00, com fundamento no art. 292, §3º, do CPC, sob o argumento de ausência de proveito econômico mensurável, e condenou as rés ao pagamento das custas processuais finais/remanescentes e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em error in judicando ao acolher parcialmente a impugnação ao valor da causa, defendendo que o valor correto deve corresponder à soma de 12 mensalidades do plano de saúde, estimado em R$ 20.000,00 ou, subsidiariamente, R$ 19.954,08; (ii) houve equívoco ao não condenar as rés ao reembolso das custas iniciais suportadas pelo autor; (iii) a fixação dos honorários sucumbenciais restou aviltada em razão da redução do valor da causa, postulando sua majoração ou, subsidiariamente, arbitramento por equidade, à luz do art. 85, §8º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, inclusive com preparo do recurso, e inexistindo questões preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

De início esclareço que a controvérsia devolvida a este Tribunal revela-se estritamente residual, pois o mérito da demanda restou indene de qualquer ataque recursal por parte das requeridas, consolidando-se a situação jurídica ali assentada, incumbindo a este Sodalício debruçar-se unicamente sobre as questões acessórias que ainda gravitam na órbita da controvérsia, porquanto a matéria principal sucumbiu ao efeito preclusivo.

O que se submete ao exame deste Colegiado restringe-se a três pontos: (a) a correção do valor da causa para meros R$ 1.000,00; (b) a possibilidade de condenação das apeladas ao ressarcimento das custas iniciais adiantadas pelo autor; e (c) a adequação ou majoração da verba honorária sucumbencial, diante da base de cálculo adotada na origem, e subsidiariamente a fixação da verba por equidade.

Conforme se extrai dos autos e da sentença de ID 17657122, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral para determinar o restabelecimento do plano de saúde do qual é titular, inclusive com extensão a seus dependentes, ratificando a tutela antes deferida. Não obstante, acolheu parcialmente a impugnação ao valor da causa, reduzindo-o de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), e condenou as rés apenas ao pagamento das custas processuais finais/remanescentes e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Pois bem. No que respeita ao valor da causa, já adianto que assiste razão ao apelante.

A ação originária ostentava pedido de restabelecimento de vínculo contratual do Autor (titular) de assistência à saúde, e sua extensão a seus três dependentes (sua cônjuge e dois filhos). Não se cuida, portanto, de providência destituída de expressão econômica.

A petição inicial atribuiu à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo a parte recorrente demonstrado, com base no descritivo de mensalidades juntados aos autos ID 17656856, que a soma aproximada de 12 mensalidades do pretendido plano de saúde para o grupo familiar alcançava à data do ajuizamento (dezembro/2022) montante muito próximo ao indicado originariamente.

De fato, a mensalidade individual do titular (ora apelante) em 2022 passou de R$ 315,92 para R$ 383,69 em junho/22, conforme se infere da própria listagem de boletos inadimplidos fornecida pela Benevix ao ID 17656869 e a pretensão econômica versava sobre o plano para 04 vidas (Titular + 3 Dependentes), totalizando o valor mensal estimado de R$ 1.534,76, e por conseguinte,
anuidade de R$
18.417,12
– estimado, pois como cediço, a mensalidade de plano de saúde leva em consideração outros aspectos, por exemplo, a faixa etária dos beneficiários.

O
art. 292 do Código de Processo Civil
dispõe que o valor da causa deve guardar correspondência com o conteúdo patrimonial em discussão ou com o proveito econômico perseguido, prevendo, no inciso II, que, nas ações que tenham por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor do ato ou ao de sua parte controvertida. O § 3º do mesmo dispositivo autoriza a correção de ofício apenas quando o montante indicado não corresponda a esse conteúdo econômico. Verbis:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II -
na ação que tiver por objeto

a existência
,
a validade,

o cumprimento
, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão
de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

(...)

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que
não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor
, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Dessa forma, no caso concreto, não vislumbro base jurídica para o arbitramento do valor simbólico de R$ 1.000,00, o qual não reflete, nem de modo aproximado, a utilidade econômica buscada pelo apelante na presente demanda.

A solução adotada pelo juízo de origem, a despeito de haver reconhecido a procedência do pedido principal, terminou por esvaziar a dimensão econômica do litígio, sem que houvesse base concreta para tanto.

A circunstância de não se ter formulado pedido condenatório não elimina, por si só, o conteúdo patrimonial da demanda. Em ações de obrigação de fazer relacionadas à manutenção ou restabelecimento de contrato de plano de saúde, a expressão econômica do bem da vida perseguido pode ser extraída, de forma razoável,
do próprio valor do contrato em sua projeção anual
, sobretudo quando se trata de avença de trato sucessivo e por prazo indeterminado. Para fins ilustrativos, cito,
mutatis mutandi
:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE
. ELEGIBILIDADE. I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto pela requerida contra sentença que julgou procedente a ação para confirmar a tutela de urgência, determinando a
manutenção do plano de saúde do autor, vedando novos cancelamentos por idade-limite para dependente
. A ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios . A requerida apela, pleiteando a reforma do julgado e a retificação do valor da causa, alegando que a discussão envolve apenas a manutenção do plano do dependente. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a legalidade da exclusão do filho da titular do plano de saúde como dependente, em razão de não ser dependente financeiro, e (ii) a adequação do valor da causa . III. Razões de Decidir 3.
Acolhida a preliminar de impugnação ao valor da causa, devendo corresponder ao valor relativo a 12 meses da mensalidade do dependente.
4 . A exclusão do dependente vulnera a boa-fé objetiva e atrai a incidência do instituto da supressio, pois o autor manteve relação contratual sem óbice, gerando expectativa legítima de continuidade. 5.. A exclusão de dependente deve respeitar a boa-fé contratual. Recurso provido em parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 10167692320248260003 São Paulo, Relator.: Emerson Sumariva Júnior, Data de Julgamento: 28/11/2025, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2025).

Inclusive, o valor de R$ 20.000,00 atribuído na inicial, acabou revelando-se muito próximo ao montante exato cobrado pelas Apeladas, haja vista que a Apelante demonstra, mediante declaração de quitação fornecida nos anos de 2023 e 2024, que após manutenção do plano e inclusão dos três beneficiários, o valor da mensalidade ficou entre R$ 1.309,32 (2023) e R$ 1.662,84 (2024) – ID 17657133, fl.10.

Portanto, merece reforma a sentença para se rejeitar a impugnação ao valor da causa, mantendo o valor da causa como inicialmente fixado.

No tocante ao segundo ponto impugnado no recurso, igualmente procede a insurgência recursal, já que o juízo de origem condenou as rés apenas ao pagamento das
“
custas finais/remanescentes”
, deixando de contemplar, de forma expressa, o ressarcimento das despesas iniciais adiantadas pelo autor.

O art. 82 do CPC
1
estabelece que, ressalvadas as hipóteses de gratuidade, incumbe às partes adiantar as despesas dos atos processuais que realizarem ou requererem; porém, ao final, tais encargos devem ser suportados por quem sucumbe (§2º), segundo a disciplina própria da responsabilidade pelas despesas processuais, e no caso concreto, o apelante foi integralmente vencedor no mérito principal da demanda.

A guia de custas e o comprovante de recolhimento, juntados ao ID 17656859 e ao ID 17657135, constantes dos autos, demonstram que houve efetivo desembolso de custas prévias e preparo recursal pelo apelante.

Acerca do alegado em contrarrazões, a matéria não configura inovação recursal, porque se insere no próprio capítulo sucumbencial da sentença, sendo legítimo ao vencedor impugnar a insuficiência da condenação imposta às vencidas, e nessa perspectiva, não há fundamento para se limitar a condenação das rés apenas às custas finais/remanescentes, devendo ela abranger também o ressarcimento das despesas iniciais adiantadas pelo autor. A propósito, cito:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. VENCIDO. CUSTAS INICIAIS. EXIGIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ART. 98, § 3º, DO CPC. 1. (...). 2.
As custas judiciais adiantadas pela parte autora compõem as verbas sucumbenciais, que, por sua vez, são parte integrante da condenação da parte vencida, conforme dispõe o art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil.
3. A suspensão da exigibilidade disposta no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil refere-se a todas as verbas sucumbenciais. No caso, ausente justificativa para afastar de tal previsão o valor das custas iniciais adiantas pela parte vencedora. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1949665 DF 2021/0223423-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023).

Resta examinar o pedido relativo aos honorários advocatícios. A sentença fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Todavia, o provimento jurisdicional possui natureza eminentemente obrigacional, consubstanciado em obrigação de fazer, não havendo condenação pecuniária a servir de base de cálculo.

Nessa hipótese, a sistemática do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil impõe a utilização sucessiva dos critérios legais, devendo os honorários incidir sobre o valor do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso concreto, como exposto anteriormente, o proveito econômico obtido pelo apelante se revela mensurável, equiparando-se ao valor da causa, ora restabelecido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual reflete, de forma adequada, a utilidade econômica da demanda.

Assim, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da causa, que, na hipótese, corresponde ao proveito econômico perseguido.

Diante disso, resta prejudicado o pedido subsidiário de arbitramento por equidade formulado pelo apelante, uma vez que a correção da base de cálculo afasta a alegação de aviltamento da verba honorária.

Por fim, diante do resultado que se avizinha, não é caso de majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, haja vista que o recurso de apelação interposto pela parte autora está sendo parcialmente provido, circunstância que afasta a incidência do referido dispositivo em favor das apeladas e requeridas.

De igual modo, não há falar na majoração prevista no Art. 85, § 11 do CPC em favor do apelante (como postulado no apelo), tendo em vista que o referido dispositivo legal não se destina a beneficiar a parte recorrente que obtém êxito, ainda que parcial.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento ao recurso de apelação para reformar parte da sentença: (i) a fim de rejeitar a impugnação ao valor da causa, restabelecendo o valor da causa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (ii) condenar as apeladas ao pagamento das custas processuais, inclusive aquelas adiantadas pelo autor; (iii) ajustar o capítulo da verba honorária sucumbencial, para que os honorários advocatícios, mantidos no percentual de 10% (dez por cento), incidam sobre o valor atualizado da causa, por corresponder ao proveito econômico obtido.

É como voto.

1
Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.